Tribunal: TJDFT
Processo: 0706904-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0706904-57.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRMAOS VALCANAIA LTDA - EPP AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por IRMÃOS VALCANAIA LTDA – EPP contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da Ação de Liquidação Provisória de Sentença n. 0726139-41.2021.8.07.0001, proposta em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 116770093 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu pedido de intimação do executado para informar os motivos pelos quais não houve aplicação da correção de 84,32% nas cédulas de crédito rural n. 89/00108; n. 89/00108-1; n. 89/00152; n. 89/00264 e n. 89/00415, bem como para apresentar cópia das referidas cédulas para análise do perito nomeado pelo Juízo. A agravante postula a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim sobrestar a homologação do laudo pericial, até o julgamento do recurso. Em provimento definitivo, postula a reforma do r. decisum, para que o agravado seja intimado para fornecer cópias das cédulas de crédito rural apontadas e para prestar os esclarecimentos requeridos. Comprovante do recolhimento do preparo juntado no ID 33258694. É o relatório. DECIDO. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Dessa forma, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A liquidação provisória proposta tem por objeto sentença exarada na 3a Vara Federal do Distrito Federal, nos autos da ação civil pública no 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.008514-1), pela qual o BANCO DO BRASIL S/A e a União foram solidariamente condenados “ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002”. Com relação da pretensão de intimação do banco executado para que promova a juntada das cédulas de crédito rural, é preciso assinalar que foram carreados aos autos o SLIP/XER 712 e o Demonstrativo de Conta Vinculada dos contratos indicados na inicial. Os documentos apresentados pelo banco executado se mostram idôneos para o fim de demonstrar os encargos moratórios e remuneratórios pactuados nas cédulas de crédito rural apontadas na inicial, de modo que não é necessária a juntada dos instrumentos contratuais firmados pelas partes. Em casos semelhantes, este egrégio Tribunal de Justiça adotou igual entendimento, consoante pode ser verificado dos arestos a seguir transcritos: DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CRÉDITO RURAL. DIFERENÇA APURADA EM ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. EXTRATOS FINANCEIROS (SLIP XER/712). INIDONEIDADE NÃO DEMONSTRADA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. PAGAMENTO INDEVIDO. NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE VALORES A RECEBER. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação interposta contra a sentença que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, julgou improcedente a pretensão autoral, concernente ao recebimento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), acrescidos de juros e correção monetária. 2. As contrarrazões têm como finalidade a impugnação ao recurso da parte adversa, bem como discutir questões não recorríveis por agravo de instrumento. Fora de tais balizas, não há como conhecer dos pedidos deduzidos na contraminuta. 3. É direito de ambas as partes a impugnação dos documentos carreados aos autos. Mas, para confrontar os elementos de prova colacionados pela parte adversa, deve o impugnante apresentar elementos capazes de atacar a existência, a validade ou o conteúdo daquilo que pretende ver afastado. 3.1. Não há como acolher a tese defendida pelo autor, acerca da inidoneidade documental, sem que tenha havido a impugnação de qualquer das operações informadas pelo banco réu. 3.2. O fato de o documento apresentado registrar data de emissão contemporânea não representa, por si só, indício de manipulação. 4. Não comprovado o efetivo pagamento de correção monetária indevida, resta esvaziado o propósito da presente execução. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1399075, 07189224420218070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 22/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS IPC E BTN. BANCO DO BRASIL. PRELIMINAR. PERDA DO OBJETO. INSUBSISTENCIA. EXTRATO FINANCEIRO DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL (SLIP/XER 712). DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO BANCO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. 1. Afasta-se a alegação de perda do objeto do recurso em virtude da juntada aos autos da cédula de crédito pelo Banco; no presente recurso não se discute a determinação do juízo de juntada da cédula de crédito. Pelo contrário: o agravante sustenta em seu recurso que a cédula de crédito já disponível nos autos é insuficiente para demonstrar a incidência ou não da correção monetária; e defende necessidade de juntada do extrato analítico da operação contemporâneo ao contrato. Preliminar rejeitada. 2. Na hipótese, o agravante/credor ajuizou o cumprimento provisório de sentença coletiva contra o Banco do Brasil S/A, um dos devedores do título oriundo da Ação Civil Pública 94.008514-1 (processada e julgada no Juízo da 3a Vara Federal da Seção do Distrito Federal), pela qual reconhecida a responsabilidade dos réus Banco do Brasil S/A, da União e do Banco Central pela aplicação do índice monetário de 84,32% (IPC) nas cédulas de crédito rural, em março de 1990, quando o correto deveria ter sido 41,28% (BTNF), condenados os réus, de forma solidária, a devolver o valor cobrado indevidamente dos devedores daqueles títulos. 2.1. Atendendo a determinação do Juízo, o Banco do Brasil apresentou extrato da operação de crédito relativa à Cédula de Crédito Rural firmada pelas partes e o credor, ora agravante, impugnou os documentos apresentados, alegando que os documentos colacionados aos autos não são contemporâneos ao contrato e requereu a juntada dos extratos microfilmados que o Banco teria no seu arquivo. 3. Nada nos autos indica que os documentos juntados pelo Banco sejam inidôneos a abalizar a análise pela Contadoria Judicial para verificar se a cédula de crédito foi atualizada pelos recursos da poupança (84,32%) ou pela Taxa de Referência Diária (TRD), ou seja, 41,28%. Nos extratos elaborados pelo Sistema XER, mesmo não sendo slips originais do contrato, constam todos os dados do contrato e os lançamentos da operação financeira realizada. 3.1. Data de emissão do documento não conduz, apenas por isto, à conclusão de que os dados ali não são os efetivamente registrados no sistema interno do Banco agravado relativos à operação de crédito, nem que tenha havido alteração dos dados. 4. Embora o agravante/credor tenha se insurgido com relação à veracidade de tais documentos, não comprovou, nem mesmo apontou informação inverídica ou adulterada pela instituição financeira, limitando-se à impugnação genérica de não se cuidarem dos extratos originais. Além disto, como bem destacado na decisão agravada, qualquer extrato interno da instituição financeira que demonstre a operação de crédito em discussão nos autos será um documento produzido unilateralmente e vai ser submetido ao contraditório, cabendo à parte adversa apresentar, de forma fundamentada, eventual inconsistência no documento. Não havendo elementos suficientes a desacreditar os extratos carreados, esses devem ser consideradas pela Contadoria Judicial, tal como determinado na origem. 5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, improvido. (Acórdão 1385176, 07165615720218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 24/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Ademais, a agravante, instada a apresentar quesitos para a realização de perícia, com base nos SLIP XER 712 e nos demonstrativos de conta vinculadas juntados pelo banco executado, não manifestou qualquer impugnação acerca da idoneidade dos documentos que seriam objeto da análise pericial. Dessa forma, carece de probabilidade de acolhimento a pretensão de intimação do banco réu para fins de juntada dos instrumentos contratuais originais aos autos. Com relação à necessidade de suspensão da eficácia da decisão que homologou o laudo pericial, encontram caracterizados os requisitos aptos a justificar o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, em especial a probabilidade do acolhimento da pretensão deduzida pela agravante. Com efeito, o perito judicial indicou não haver crédito a apurar em favor da agravante, uma vez que a cédulas de crédito apontadas na inicial já haviam sido liquidadas anteriormente ao mês de março de 1990. No entanto, os extratos relativos às cédulas de crédito rural n. 89/00108, n. 89/00152, e n. 89/00264 indicam que tais operações foram liquidadas após o mês de março de 1990, com incidência de “correção monetária” ou de “débito de acessórios” (ID’s 102383484, 102383485, 102383486, 102383488). A cédula de crédito rural n. 89/00415, a despeito de liquidada após o mês de março de 1990, indica a incidência apenas de juros de mora (ID 102383488). Dessa forma, encontra-se evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, uma vez que não encontra amparo fático o fundamento no qual o perito judicial se baseou para afirmar que as operações relacionadas a tais contratos teriam sido liquidadas anteriormente a março de 1990. Por certo, caso venha a ficar evidenciado que as operações relativas a tais contratos realmente foram liquidadas posteriormente a março de 1990, caberá ao perito analisar os documentos correspondentes juntados aos autos ou solicitar a juntada de outros documentos que considerar necessários à apuração de eventual incidência de correção monetária em descompasso com a determinação contida no título executivo judicial objeto do cumprimento de sentença. Assim, ainda em um exame sumário da questão controvertida, observa-se que há plausibilidade na tese de existência de erro de premissa fática na manifestação apresentada pelo perito judicial a respeito da data de liquidação das cédulas de crédito rural indicadas pelo agravante, o que torna necessária a suspensão da homologação do laudo pericial, até o julgamento do agravo de instrumento. Com estas considerações, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, para sobrestar a eficácia da r. decisão homologatória do laudo pericial, até o julgamento do recurso. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Brasília-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos.